Tribunal: TJBA
Processo: 8000380-73.2023.8.05.0127
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000380-73.2023.8.05.0127

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPICURU

Advogado(s)
:

APELADO: TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA MUNICIPAL DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO (TFF). NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município de Itapicuru contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF), sob fundamento de inconstitucionalidade da exação. A instância revisora, todavia, reconhece a presença de vícios processuais insanáveis, como a nulidade da CDA e a ilegitimidade passiva, suficientes para a manutenção da extinção do feito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) aferir a validade da Certidão de Dívida Ativa que embasa a execução; (ii) verificar a legitimidade passiva da parte executada; e (iii) analisar a constitucionalidade da cobrança da TFF municipal à luz do Tema 919 de repercussão geral do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA é nula por não indicar, de forma clara e precisa, o processo administrativo de origem, a fundamentação legal específica e o fato gerador do tributo, violando os arts. 202 do CTN e 2º, §5º, da Lei nº 6.830/1980, o que compromete sua liquidez, certeza e exigibilidade.

A ausência de elementos essenciais na CDA mitiga sua presunção de legitimidade e configura vício insanável, impondo a extinção da execução fiscal por ausência de pressuposto processual, conforme art. 485, IV, do CPC.

A execução foi ajuizada contra parte ilegítima, uma vez que a empresa executada encontra-se extinta ou não é responsável tributária pelo débito, sendo inviável a substituição do polo passivo após a constituição do crédito, conforme proibição expressa da Súmula 392 do STJ, o que enseja a extinção da ação nos termos do art. 485, VI, do CPC.

A cobrança da TFF pelo Município é inconstitucional, por configurar taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de telecomunicações, cuja competência é privativa da União, nos termos da tese fixada pelo STF no Tema 919 da repercussão geral.

A execução fiscal foi ajuizada em 17/03/2023, após a modulação de efeitos do Tema 919 (publicação da ata de julgamento em 09/12/2022), o que torna inaplicável qualquer ressalva, impondo o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.

Ainda que não se reconhecessem os vícios formais, a inconstitucionalidade da taxa por violação à competência tributária da União justificaria, por si, a extinção do feito.

A sentença recorrida deve ser mantida por fundamentos mais rigorosos e adequados (art. 485, IV e VI, do CPC), nos termos do art. 927, III e V, do CPC, sem configurar julgamento extra petita.

É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção do feito em virtude de acolhimento de exceção de pré-executividade, conforme entendimento consolidado do STJ.

Diante do desprovimento do apelo, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa que não indica claramente a origem, o fundamento legal e o fato gerador do tributo é nula, por ausência de liquidez e certeza.

É inadmissível a substituição do polo passivo da execução fiscal por erro na constituição do crédito tributário após o ajuizamento da ação, conforme Súmula 392 do STJ.

É inconstitucional a cobrança municipal da Taxa de Fiscalização e Funcionamento (TFF) sobre torres e antenas de telecomunicações, por ser competência privativa da União, conforme fixado no Tema 919 da repercussão geral do STF.

A extinção da execução fiscal por vícios formais ou subjetivos pode ser declarada de ofício pelo juízo, ainda que por fundamentos diversos dos adotados na sentença recorrida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 21, XI; 22, IV; 30, I e VIII; CPC/2015, arts. 485, IV e VI; 927, III e V; 85, §11; CTN, arts. 202 e 203; Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 776.594/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 05.12.2022 (Tema 919); STF, RE nº 1503689/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 06.11.2024; STF, RE nº 1498978/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.093.993/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 27.11.2023; STJ, AgRg no AREsp nº 373.438/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 19.09.2013; STJ, REsp nº 1.185.036/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 14.03.2012.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000380-73.2023.8.05.0127
, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ITAPICURU
e como Apelado
TELEMAR NORTE LESTE S/A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03